Tribunal: CARF
Processo: 15746.721899/2021-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOANA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2017
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. VÍCIO. INEXISTÊNCIA.
Inexiste nulidade no Auto de Infração que tenha se revestido das formalidades previstas no art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e que exiba os demais requisitos de validade que lhe são inerentes.

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2017
LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO SUJEITO PASSIVO. POSSIBILIDADE.
É legítima a constituição de ofício de crédito tributário complementar baseada em apurações e valores informados pelo próprio sujeito passivo por meio de suas obrigações acessórias.
BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO ICMS. DECISÃO DO STF. TEMA 69 DA REPERCUSSÃO GERAL. PARECER SEI 7.698/2021/ME.
Em conformidade com o Parecer SEI 7.698/2021/ME, os Auditores Fiscais da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil devem observar o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do RE 574.706/PR (Tema 69 da Repercussão Geral), no qual restou definido que o ICMS destacado na nota fiscal não compõe a base de cálculo das contribuições ao PIS e da COFINS, para os períodos de apuração posteriores a 15/03/2017, ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até essa data.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2017
LANÇAMENTO SOBRE A MESMA MATÉRIA FÁTICA.
Aplica-se à Contribuição para o PIS o decidido sobre a Cofins, por se tratar de mesma matéria fática.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.721899/2021-94
ACÓRDÃO
3102-002.869 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SUPERFINE STEEL AÇOS INOXIDÁVEIS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2017
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. VÍCIO. INEXISTÊNCIA.
Inexiste nulidade no Auto de Infração que tenha se revestido das
formalidades previstas no art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e que exiba
os demais requisitos de validade que lhe são inerentes.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2017
LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO SUJEITO
PASSIVO. POSSIBILIDADE.
É legítima a constituição de ofício de crédito tributário complementar
baseada em apurações e valores informados pelo próprio sujeito passivo
por meio de suas obrigações acessórias.
BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO ICMS. DECISÃO DO STF. TEMA 69 DA
REPERCUSSÃO GERAL. PARECER SEI 7.698/2021/ME.
Em conformidade com o Parecer SEI 7.698/2021/ME, os Auditores Fiscais
da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil devem observar o
entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião do
julgamento do RE 574.706/PR (Tema 69 da Repercussão Geral), no qual
restou definido que o ICMS destacado na nota fiscal não compõe a base de
cálculo das contribuições ao PIS e da COFINS, para os períodos de apuração
posteriores a 15/03/2017, ressalvadas as ações judiciais e administrativas
protocoladas até essa data.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2017
LANÇAMENTO SOBRE A MESMA MATÉRIA FÁTICA.
Fl. 299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.869 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721899/2021-94
2
Aplica-se à Contribuição para o PIS o decidido sobre a Cofins, por se tratar
de mesma matéria fática.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
de nulidade e, no mérito, dar parcial provimento para excluir o ICMS da base de cálculo
Contribuição para o PIS e da COFINS exigidas nos presentes Autos de Infração.

Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães – Relatora

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Fábio Kirzner Ejchel, Joana
Maria de Oliveira Guimarães, Jorge Luis Cabral, Karoline Marchiori de Assis, Matheus Schwertner
Ziccarelli Rodrigues, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão proferida
pela DRJ:
Trata o presente caso, de impugnação contra autuações lavradas em relação à
Contribuição para o PIS e à Cofins, por insuficiência de recolhimentos referentes
aos períodos de apuração do ano calendário 2017:

A autoridade tributária, ao descrever a infração, afirmou que foram verificadas
divergências entre os valores de Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
apurados via EFD Contribuições em confronto com os valores dos períodos de
Fl. 300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.869 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721899/2021-94
3
apuração correspondentes declarados em DCTF. Em síntese, os lançamentos
efetuados correspondem a essas diferenças apuradas.
O auditor-fiscal que realizou a apuração observou que a interessada possuía, à
época da lavratura, pedido de restituição de Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins sob fundamento de inclusão do ICMS sobre as bases de cálculo dessas
contribuições, motivo pelo qual, segundo afirmou, ao constituí-las de ofício não
promoveu a exclusão do imposto.
Devidamente cientificada das autuações, a contribuinte protocolou impugnação
para pleitear sua improcedência. A seguir, transcrevemos trechos da impugnação
de modo a sintetizar as alegações trazidas. Segundo a impugnante:
PRELIMINARMENTE
III – DA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO
...
IV – DA NULIDADE DA COBRANÇA – BASE DE CÁLCULO INCORRETA DA
CONTRIBUIÇÃO DO PIS E DA COFINS
...
V – DA MULTA DE 75% – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE –
ANULAÇÃO OU PEDIDO DE REDUÇÃO PARA 20%
...
Ao final, a impugnante requereu:
a) A NULIDADE da presente autuação, ante a falta de um dos elementos
necessários à composição do ato administrativo, qual seja o seu motivo, a
ensejar a penalidade de multas em 75% (setenta e cinco por cento) e a
cobrança de PIS e COFINS sem o expurgo do ICMS de suas bases de cálculo;
e b) No mérito, seja dado total provimento à impugnação para (i) cancelar
integralmente o auto de infração, por ilegalidade da cobrança de PIS e
COFINS, sem o expurgo do ICMS, bem como por ilegalidade da multa de
75%, ou (ii) em pedido subsidiário, reduzir a multa de 75% para 20%, com
fundamento no artigo 61, §o2o da Lei 9.430/1996, em atenção aos
princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.
A 17a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 06, por meio
do Acórdão no 106-035.296, de 25 de julho de 2023, decidiu, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário em litígio, com a seguinte ementa:
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2017
LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO SUJEITO PASSIVO.
POSSIBILIDADE.
Fl. 301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.869 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721899/2021-94
4
É legítima a constituição de ofício de crédito tributário complementar baseada em
apurações e valores informados pelo próprio sujeito passivo por meio de suas
obrigações acessórias.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A Recorrente interpôs Recurso Voluntário, sustentando, em breve síntese, o
seguinte:
a) a nulidade do lançamento, sob o fundamento de objeto incorreto, base de
cálculo incorreta e, por consequência, ausência de motivo, sendo que o
lançamento somente se justificaria para aplicação de penalidades de cunho
meramente arrecadatório, já que não foi excluído o ICMS das bases de cálculos
da Contribuição para o PIS e da COFINS, conforme entendimento do Supremo
Tribunal Federal, em repercussão geral.
b) o cancelamento do Auto de Infração, por ausência de observância do decidido
pelo Supremo Tribunal Federal, no RE 574.706/PR, por não ter sido excluído o
ICMS das bases de cálculos da Contribuição para o PIS e da COFINS exigidas nos
presentes Autos de Infração.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Joana Maria de Oliveira Guimarães, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo ser conhecido.
Nulidade do Auto de Infração - Objeto e Motivo Incorretos
Como preliminar, a Recorrente sustenta a nulidade do lançamento, sob o
fundamento de que o ato administrativo padeceria de vício quanto ao objeto e motivo.
Em relação ao objeto, este consistiria na Contribuição para o PIS e da COFINS, cujas
bases de cálculos estariam incorretas, em razão da inconstitucionalidade da inclusão do ICMS nas
bases de cálculos da Contribuição para o PIS e da COFINS julgada pelo Supremo Tribunal Federal.
Quanto ao motivo, defende a Recorrente que a ausência de motivação seria
explícita, em decorrência do incorreto objeto da exação, por erro em sua base de cálculo.
Entendo que não assiste razão à Recorrente.
As nulidades no âmbito do processo administrativo fiscal encontram-se
disciplinadas nos incisos do art. 59 do Decreto no 70.235/72, segundo os quais somente serão
Fl. 302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.869 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721899/2021-94
5
declarados nulos os atos na ocorrência de despacho ou decisão lavrado ou proferido por pessoa
incompetente ou do qual resulte inequívoco cerceamento do direito de defesa à parte, situação
que não se encontra presente no caso ora em julgamento.
Analisando os presentes autos, verifica-se que os atos e termos foram lavrados por
Autoridade Fiscal competente para executar os procedimentos de fiscalização, examinar a
contabilidade da contribuinte e constituir o crédito tributário mediante lançamento.
Além do mais, as alegações trazidas pela Recorrente são relativas ao mérito e, caso
providas, implicam na procedência, total ou parcial, ou improcedência do lançamento, mas não a
sua nulidade.
Pelo exposto, voto pela rejeição da preliminar de nulidade do Autos de Infração de
PIS e COFINS.
Mérito
Ilegitimidade do lançamento
Em seu Recurso Voluntário, a Recorrente sustenta que o acórdão recorrido teria
afirmado não ter havido, no trabalho fiscal, a verificação das bases de cálculos da Contribuição
para o PIS e da COFINS, do que decorreria a ilegitimidade do lançamento.
Entendo que não assiste razão à Recorrente neste ponto.
Veja-se o seguinte trecho extraído do acórdão recorrido:
“De plano, tem-se que é legítima a constituição de ofício de crédito tributário
complementar baseada em apurações e valores informados pelo próprio sujeito
passivo por meio de suas obrigações acessórias.
No caso, então, não houve necessariamente uma verificação fiscal sobre as bases
de cálculo, mas uma auditoria de conformidade no intuito de corroborar as
informações prestadas pelo sujeito passivo.
Este relator confirmou que o sujeito passivo declarou, em DCTFs, débitos de
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins em valores inferiores aos apurados, via
EFD, e, ainda, que os valores efetivamente recolhidos são inferiores aos débitos
declarados.” (g.n.)
No presente caso, a fiscalização identificou uma insuficiência de recolhimentos após
confrontar os valores de Contribuição para o PIS e da COFINS apurados conforme EFD e os valores
declarados e confessados em DCTF. A Recorrente foi, no decurso do procedimento fiscal, intimada
a esclarecer as divergências verificadas, contudo não apresentou os motivos das divergências
encontradas.
Neste ponto, entendo ser legítima a constituição de ofício de crédito tributário
complementar baseada em apurações e valores informados pelo próprio sujeito passivo por meio
de suas obrigações acessórias.
Fl. 303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.869 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721899/2021-94
6
Base de Cálculo Incorreta - inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS
A Recorrente se insurge contra a inclusão do ICMS nas bases de cálculo da
Contribuição para o PIS e da COFINS, realizada pela fiscalização.
Para melhor compreensão, cumpre reproduzir o seguinte trecho do Termo de
Verificação Fiscal:
Conforme informado no Item III deste TERMO, o contribuinte possui processo
deferido de habilitação de crédito decorrente de decisão judicial transitada em
julgado, junto à Receita Federal do Brasil sobre EXCLUSÃO ICMS DA BASE DE
CÁLCULO PIS E COFINS, Processo no 10166.732859/2021-79. No referido processo
estão informados em uma planilha denominada “PLANILHA_COMPROBATORIO”,
os valores dos créditos de PIS e COFINS originais, períodos e valores atualizados,
sendo que os períodos abrangidos por estes autos de infração (janeiro a
dezembro de 2017) encontram-se relacionados no processo como valores de
ICMS apurados para a recuperação de crédito de PIS e COFINS, razão pelo qual
não foram aqui excluídos. (g.n.)
O acórdão recorrido endossou o trabalho fiscal, entendendo que a inclusão do ICMS
das bases de cálculo da Contribuição para o PIS e da COFINS não macula os lançamentos, bem
como, por já haver pedido de habilitação de crédito (que a DRJ denomina “pedido de restituição”)
próprio para essa análise, evita-se, assim, erro de restituição indevida. Caso a fiscalização
efetuasse a referida exclusão, o pedido de habilitação restaria prejudicado.
Pois bem.
No julgamento do Recurso Extraordinário no 574.706, em sede de Repercussão
Geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: “O ICMS não compõe a base de cálculo
para a incidência do PIS e da Cofins”.
Eis a ementa do referido acórdão:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. EXCLUSÃO DO ICMS NA
BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS. DEFINIÇÃO DE FATURAMENTO. APURAÇÃO
ESCRITURAL DO ICMS E REGIME DE NÃO CUMULATIVIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Inviável a apuração do ICMS tomando-se cada mercadoria ou serviço e a
correspondente cadeia, adota-se o sistema de apuração contábil. O montante de
ICMS a recolher é apurado mês a mês, considerando-se o total de créditos
decorrentes de aquisições e o total de débitos gerados nas saídas de mercadorias
ou serviços: análise contábil ou escritural do ICMS. 2. A análise jurídica do
princípio da não cumulatividade aplicado ao ICMS há de atentar ao disposto no
art. 155, § 2o, inc. I, da Constituição da República, cumprindo-se o princípio da
não cumulatividade a cada operação. 3. O regime da não cumulatividade impõe
concluir, conquanto se tenha a escrituração da parcela ainda a se compensar do
ICMS, não se incluir todo ele na definição de faturamento aproveitado por este
Supremo Tribunal Federal. O ICMS não compõe a base de cálculo para incidência
Fl. 304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.869 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721899/2021-94
7
do PIS e da COFINS. 3. Se o art. 3o, § 2o, inc. I, in fine, da Lei n. 9.718/1998 excluiu
da base de cálculo daquelas contribuições sociais o ICMS transferido
integralmente para os Estados, deve ser enfatizado que não há como se excluir a
transferência parcial decorrente do regime de não cumulatividade em
determinado momento da dinâmica das operações. 4. Recurso provido para
excluir o ICMS da base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS.
(RE 574706, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 15-03-2017,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-223 DIVULG 29-09-
2017 PUBLIC 02-10-2017)
Por considerar a existência de omissão, obscuridade e contradição no acórdão, bem
como para arguir a possibilidade de modulação dos efeitos da decisão, a União Federal opôs
Embargos de Declaração, os quais foram julgados em 13/05/2021, sendo o acórdão proferido com
a seguinte ementa:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
COM
REPERCUSSÃO GERAL. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E
CONFINS.
DEFINIÇÃO
CONSTITUCIONAL
DE
FATURAMENTO/RECEITA.
PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE DO
JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE
JURÍDICA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. ALTERAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA COM
EFEITOS
VINCULANTES
E
ERGA
OMNES.
IMPACTOS
FINANCEIROS
E
ADMINISRTATIVOS DA DECISÃO. MODULAÇÃO DEFERIDA DOS EFEITOS DO
JULGADO, CUJA PRODUÇÃO HAVERÁ DE SE DAR DESDE 15.3.2017 – DATA DE
JULGAMENTO DE MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 574.706 E FIXADA A
TESE COM REPERCUSSÃO GERAL DE QUE “O ICMS NAO COMPÕE A BASE DE
CÁLCULO PARA FINS DE INCIDÊNCIA DO PIS E DA COFINS” - , RESSALVADAS AS
AÇÕES JUDICIAIS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS PROTOCOLADAS ATÉ A
DATA DA SESSÃO EM QUE PROFERIDO O JULGAMENTO DE MÉRITO. EMBARGOS
PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
(RE 574706 ED, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 13-05-
2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-160 DIVULG 10-08-2021 PUBLIC 12-08-2021)
Portanto, restou assentado de maneira definitiva pelo Supremo Tribunal Federal o
entendimento de que o ICMS destacado nas notas fiscais não compõe a base de cálculo da
Contribuição para o PIS e da COFINS, porém, em razão da modulação dos efeitos do julgado em
sede de Embargos de Declaração, os efeitos da r. decisão só se produzem após 15/03/2017 – data
em que julgado o RE no 574.706 e fixada a tese com repercussão geral -, ressalvadas as ações
judiciais e administrativas protocoladas até a referida data.
A decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no
574.706/PR (Tema no 69, de repercussão geral), pela inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na
base de cálculo da Contribuição para o PIS e da COFINS, não só transitou em julgado (em
09/09/2021), como também foi objeto do Parecer SEI No 7698/2021/ME, aprovado pelo
Fl. 305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.869 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721899/2021-94
8
Procurador-Geral da Fazenda Nacional por meio do Despacho no 246/2021, nos termos do artigo
19, inciso II, da Lei no 10.522/2002.
As conclusões do mencionado Parecer se encontram abaixo transcritas:
16. Ante o exposto, nos termos expostos na ata de julgamento já publicada,
conclui-se que cabe à Administração Tributária, consoante autorizado pelo art.
19,VI c/c 19-A, III, e § 1o, da Lei no 10.522/2002, observar, em relação a todos os
seus procedimentos, que:
a) conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento
do Tema 69 da Repercussão Geral, “O ICMS não compõe a base de cálculo para
incidência do PIS e da COFINS”;
b) os efeitos da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS devem
se dar após 15.03.2017, ressalvadas as ações judiciais e administrativas
protocoladas até (inclusive) 15.03.2017 e
c) o ICMS a ser excluído da base de cálculo das contribuições do PIS e da COFINS é
o destacado nas notas fiscais.
E uma vez identificado que a decisão proferida pelo STF em sede de repercussão
geral transitou em julgado e que, após isso, a PGFN aprovou Parecer SEI No 7698/2021/ME com
base na referida decisão, tem-se que as determinações contidas no parecer são mandatórias, por
força do disposto artigo 19-A, caput, inc. III e §1o, da Lei no 10.522/2002:
Art. 19. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional dispensada de contestar,
de oferecer contrarrazões e de interpor recursos, e fica autorizada a desistir de
recursos já interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante, na
hipótese em que a ação ou a decisão judicial ou administrativa versar sobre:
(...)
VI - tema decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em matéria constitucional, ou
pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo Tribunal Superior do Trabalho, pelo
Tribunal Superior Eleitoral ou pela Turma Nacional de Uniformização de
Jurisprudência, no âmbito de suas competências, quando:
a) for definido em sede de repercussão geral ou recurso repetitivo; ou
(...)

Art. 19-A. Os Auditores-Fiscais da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
não constituirão os créditos tributários relativos aos temas de que trata o art. 19
desta Lei, observado:
(...)
Fl. 306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.869 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721899/2021-94
9
III - nas hipóteses de que tratam o inciso VI do caput e o § 9o do art. 19 desta Lei,
a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional deverá manifestar-se sobre as matérias
abrangidas por esses dispositivos.
(...)
§ 1o Os Auditores-Fiscais da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do
Ministério da Economia adotarão, em suas decisões, o entendimento a que
estiverem vinculados, inclusive para fins de revisão de ofício do lançamento e de
repetição de indébito administrativa.
Sobre a obrigatoriedade da Receita Federal do Brasil observar as determinações
contidas no Parecer SEI No 7698/2021/ME, para fins de cumprimento da decisão proferida pelo
Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no 574.706/PR (Tema no 69, de repercussão
geral), transcreve-se trecho extraído do referido parecer:
12. A partir do resultado dos embargos de declaração, e constatada a pacificação
das referidas questões jurídicas sob o regime da repercussão geral (art. 1.036 e
seguintes do CPC), é de se aplicar o disposto no art. 19, VI, a da Lei no 10.522, de
2002, cabendo à PGFN, em face desse cenário, já nesta primeira oportunidade,
informar as orientações inequívocas que já podem ser extraídas do julgado, para
que seja, doravante, adequadamente refletida em todos os procedimentos
pertinentes pela Administração Tributária federal, sem prejuízo de
esclarecimentos complementares por ocasião da publicação do acórdão.
13. Diante disso, indispensável, ante os valores sopesados por ocasião da análise
da modulação de efeitos, que todos os procedimentos, rotinas e normativos
relativos à cobrança do PIS e da COFINS a partir do dia 16 de março de 2017
sejam ajustados, em relação a todos os contribuintes, considerando a
inconstitucionalidade da inclusão do ICMS destacado em notas fiscais na base
de cálculo dos referidos tributos.
14. Essa orientação é relevante para que a Secretaria Especial da Receita Federal
passe a observar, quanto ao tema, o teor art. 19-A, III e § 1o da Lei no
10.522/2002, de maneira que não mais sejam constituídos créditos tributários
em contrariedade à referida determinação do Supremo Tribunal Federal, bem
como que sejam adotadas as orientações da Suprema Corte para fins de revisão
de ofício de lançamento e repetição de indébito no âmbito administrativo.”
Ademais, salienta-se que, nos termos do artigo 99 do Regimento Interno do CARF –
RICARF, é obrigatória a reprodução pelos Conselheiros, no julgamento dos recursos no âmbito
deste Conselho, das decisões do Supremo Tribunal Federal submetida à sistemática da
repercussão geral, quando já transitada em julgado:
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
Fl. 307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.869 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721899/2021-94
10
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica nos casos em que houver
recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, pendente de
julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, sobre o mesmo tema decidido pelo
Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos.
Conforme o Termo de Verificação Fiscal, verifica-se que a Autoridade Fiscal não
excluiu o ICMS das bases de cálculo da Contribuição para o PIS e da COFINS dos créditos
tributários constituídos de ofício em razão da existência de processo deferido de habilitação de
crédito decorrente de decisão judicial transitada em julgado, junto à Receita Federal do Brasil
sobre a exclusão do ICMS da base de cálculo da Contribuição para o PIS e da COFINS (Processo no
10166.732859/2021-85), sendo que, no referido processo estariam informados em uma planilha
denominada “PLANILHA_COMPROBATORIO”, os valores dos créditos de PIS e COFINS originais,
períodos e valores atualizados, na qual os períodos abrangidos pelos presentes Autos de Infração
(janeiro a dezembro de 2017) encontram-se relacionados no processo como valores de ICMS
apurados para a recuperação de crédito de PIS e COFINS. O acórdão recorrido endossou o trabalho
fiscal, neste sentido.
O Despacho Decisório DEVAT 08 no 6935/2021, proferido nos autos do processo
administrativo no 10166.732859/2021-85, que deferiu o pedido de habilitação de crédito
decorrente de decisão judicial transitada em julgado, junto à Receita Federal do Brasil sobre a
exclusão do ICMS da base de cálculo da Contribuição para o PIS e da COFINS está anexado aos
autos deste processo, tendo a seguinte ementa:

Fl. 308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.869 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721899/2021-94
11

Para o deferimento da habilitação do crédito, a análise da fiscalização restringe-se à
verificação do atendimento aos requisitos para a interessada apresentar seu pleito de
compensação, restituição ou ressarcimento, o qual será posteriormente analisado pela
fiscalização, inclusive em relação aos valores pleiteados.
Portanto, o deferimento do pedido de habilitação do crédito não se confunde com
o deferimento do pedido de restituição/ressarcimento ou a homologação da compensação, razão
pela qual não se pode considerar o deferimento do pedido de habilitação de crédito decorrente de
decisão judicial transitada em julgado como um fato consumado e tampouco que os valores ali
pleiteados já estão deferidos.
Veja, nesse sentido, o que dispunha o parágrafo único, do artigo 101, da IN RFB
1.717/2017:
“Art. 101. O pedido de habilitação do crédito será deferido por Auditor-Fiscal da
Receita Federal do Brasil, mediante a confirmação de que:
I - o sujeito passivo figura no polo ativo da ação;
II - a ação refere-se a tributo administrado pela RFB;
III - a decisão judicial transitou em julgado;
Fl. 309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.869 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721899/2021-94
12
IV - o pedido foi formalizado no prazo de 5 (cinco) anos, contado da data do
trânsito em julgado da decisão ou da homologação da desistência da execução do
título judicial; e
V - na hipótese em que o crédito esteja amparado em título judicial passível de
execução, houve a homologação pelo Poder Judiciário da desistência da execução
do título judicial e a assunção de todas as custas e honorários advocatícios
referentes ao processo de execução, ou a apresentação de declaração pessoal de
inexecução do título judicial na Justiça Federal e de certidão judicial que a ateste;
Parágrafo único. O deferimento do pedido de habilitação do crédito não implica
reconhecimento do direito creditório ou homologação da compensação.” (g.n.)
Portanto, a habilitação de crédito não constitui direito adquirido da Recorrente em
relação ao crédito pleiteado, pois o procedimento se destina tão somente à verificação da origem
do processo judicial.
Dessa forma, entendo que a existência de deferimento do pedido de habilitação de
crédito decorrente de decisão judicial transitada em julgado não tem o condão de afastar a
obrigatoriedade de se excluir o ICMS da base de cálculo da Contribuição para o PIS e da COFINS
dos créditos tributários constituídos de ofício, correspondentes aos presentes Autos de Infração.
A exclusão do ICMS da base de cálculo da Contribuição para o PIS e da COFINS
exigidas nos presentes Autos de Infração, ao contrário do entendimento adotado no acórdão
recorrido, não prejudica o pedido de habilitação de crédito. Contudo, a fim de evitar eventual
restituição ou homologação de compensação indevida, a Autoridade Fiscal, no processo
administrativo competente, deverá analisar o reflexo que o resultado deste julgamento pode
acarretar, razão pela qual deverá ser comunicado nos autos do processo de habilitação (processo
no 10166.732859/2021-85), o resultado do julgamento deste processo e a consequente
reconstituição dos valores exigidos, a ser realizada pela unidade de origem.
Multa de Ofício
No tocante à multa de ofício aplicada nos presentes Autos de Infração, a
Recorrente, em seu Recurso Voluntário, faz apenas uma breve menção, sem tecer quaisquer
outras considerações, conforme trecho abaixo:
Em que pese a 17a TURMA DA DRJ/06 ter revisado o lançamento e mantido o
crédito, certo é que a base de cálculo do auto de infração encontra-se incorreta.
Assim, a respeitável decisão não merece prevalecer pelos motivos a seguir
expostos, sendo eles:
(i)
nulidade do auto de infração por base de cálculo ilegal e incorreta,
e
(ii)
anulação da multa de 75% ou, em pedido subsidiário, a sua
redução para 20%.
Fl. 310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.869 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721899/2021-94
13
Posto isto, requer a reforma da r. decisão, pelos fatos e fundamentos a seguir
aduzidos.
Em que pese a ausência de fundamentação, no Recurso Voluntário, para a
insurgência contra a multa de ofício, cumpre esclarecer que a mesma encontra expressa previsão
legal no artigo 44, inciso I, da Lei no 9.430/96, que estabelece a aplicação da multa de ofício de
75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos
casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata,
razão pela qual este Colegiado é impedido de determinar a não aplicação ou a redução da
penalidade prevista, uma vez que se estaria afastando a aplicação da lei.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, dar parcial provimento para excluir o ICMS da base de cálculo
da Contribuição para o PIS e da COFINS exigidas nos presentes Autos de Infração.
A fim de evitar eventual restituição ou homologação de compensação indevida, a
Autoridade Fiscal, no processo administrativo competente, deverá analisar o reflexo que o
resultado deste julgamento pode acarretar, razão pela qual deverá ser comunicado nos autos do
processo de habilitação de crédito (processo no 10166.732859/2021-85), o resultado do
julgamento deste processo e a consequente reconstituição dos valores exigidos, a ser realizada
pela unidade de origem.

É como voto.

Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães

Fl. 311
DF CARF MF
Original